Tribunal: STF
Processo: HC 267996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: CONSENTIMENTO DO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.2.2026, por Luana Ferreira Paes Marinho, advogada, em benefício de  Leandro Alves Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.612/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos eletrônico ter sido o paciente condenado, em 9.11.2022, na Ação Penal n. 0141915-59.2022.8.13.0024, às penas de um ano e dois meses de detenção e três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 12 e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de munições) (fls. 34-36, e-doc. 2). 

3. Em 1º.8.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente, com esta ementa:
“APELAÇÃO — POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO — PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR — VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO — INOCORRÊNCIA — ILICITUDE DAS PROVAS — REJEIÇÃO. 
MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA — ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — PENA DE MULTA — MANUTENÇÃO — PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL — ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS — MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
Não há nulidade do processo ou ilicitude das provas quando da entrada de Policiais em propriedade privada, sem ordem judicial, desde que haja consentimento do morador e estejam presentes as fundadas razões a consubstanciar a suspeita da prática de algum crime no interior do imóvel.
A autoria e a materialidade, se comprovadas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em Absolvição por insuficiência de provas.
A Pena de Multa, assim como a Pena Privativa de Liberdade, constitui sanção estipulada pelo Legislador no preceito secundário do Tipo Penal, não podendo ser decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira.
A análise da situação de miserabilidade do Apelante, que pugna pela isenção de custas, deve ser feita no Juízo de Execução” (fl. 18, e-doc. 2).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 31.8.2023.

4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça que, contra o acórdão de apelação, foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, por vícios formais, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.581.854/MG no Superior Tribunal de Justiça. 

Em 11.4.2025, o recurso não foi conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Em 8.5.2025, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental interposto. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos em 26.6.2025. A Presidência indeferiu liminarmente os embargos de divergência. Em 12.11.2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência. 

Em 17.12.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário. 

5. Contra o recurso de apelação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 999.612/MG no Superior Tribunal de Justiça, em 29.4.2025 (e-doc. 45). Em 30.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração (fls. 47-55, e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, ao desprover o agravo regimental:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a nulidade das provas obtidas em flagrante delito, devido à suposta violação de domicílio. 
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 12, caput, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, baseado em fundadas suspeitas e consentimento do morador, é válido para legitimar as provas obtidas em flagrante delito. 
4. A defesa alega a ausência de fundadas razões e a inexistência de consentimento livre e sem vício do morador, além de controvérsia entre as declarações dos policiais e das testemunhas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada considerou que havia justa causa para o ingresso domiciliar, com base em denúncia anônima e consentimento do morador, conforme depoimentos colhidos na instrução. 
6. A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas. 
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, que foi mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não provido” (fl. 80, e-doc. 2).

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta serem ilícitas as provas que fundamentaram a condenação do paciente, pois decorreriam da violação de domicílio. Assevera a inexistência de fundada suspeita para a entrada forçada dos policiais na residência, sem flagrante ou justificativa, em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República 

Alega que “a diligência policial teria sido justificada unicamente com base em denúncias anônimas e na alegação de que o ingresso dos militares na residência teria sido supostamente franqueado pelo próprio paciente, por sua avó e, posteriormente, por seu genitor. Ocorre que tal narrativa não encontra respaldo nos autos, uma vez que, em juízo, todos os envolvidos negaram de forma expressa e categórica ter autorizado a entrada da Polícia Militar no imóvel, inexistindo qualquer comprovação válida de consentimento que pudesse legitimar a incursão domiciliar” (fl. 5, e-doc. 1). 
Descreve os depoimentos em juízo do paciente, de sua avó e de seu genitor, defendendo que seriam contrários à narrativa das testemunhas de acusação, que afirmaram ter sido franqueada a entrada dos policiais na residência (fls. 7-9, e-doc. 1).  

Nega “qualquer ato concreto apto a indicar, no momento imediatamente anterior ao ingresso policial, a prática de tráfico de drogas ou a posse ilícita de armas no interior do domicílio. O paciente não portava instrumentos potencialmente criminosos, não empreendeu fuga para o interior da residência, tampouco se constatou a percepção de odor característico de entorpecentes ou de qualquer outro elemento de visibilidade material do delito. Ainda assim, os agentes policiais procederam à incursão domiciliar com fundamento exclusivo em denúncia anônima e em suposta autorização posteriormente alegada, a qual restou expressamente negada em juízo. Nessas circunstâncias, ausentes tanto a constatação objetiva do flagrante quanto a comprovação válida do consentimento – que sequer foi documentado mediante a condução de testemunhas à autoridade policial” (fl. 10, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o conhecimento do presente habeas corpus, em razão da flagrante ilegalidade e do constrangimento ilegal atual decorrente do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 
b) a concessão da medida liminar, para determinar a suspensão imediata dos efeitos da condenação imposta ao paciente, inclusive quanto a eventuais medidas de natureza executória ou restritiva de direitos, até o julgamento definitivo do presente writ; 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para declarar a ilicitude da busca domiciliar realizada por denúncias anônimas e autorização do locador, com consequente absolvição do paciente, nos termos dos artigos 157 e 386, II, ambos do CPP, por inexistir, na hipótese, provas lícitas de autoria e materialidade (fls. 11-12, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Na decisão impugnada nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a arguição de nulidade pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, nestes termos:
“No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. 
Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 
Cinge-se a controvérsia acerca de possível nulidade das provas que lastreiam o flagrante delito, em razão de suposta violação de domicílio. 
Sobre os fatos, assim consignou o acórdão (fls. 18-19):
[...] O art. 5º, XI, da CR/88 consagra o Princípio da Inviolabilidade do Domicílio, segundo o qual a entrada em domicílio alheio deve ser precedida do consentimento do morador, ou, em situações excepcionais, autoriza-se a entrada à revelia do proprietário, nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. 
Há a garantia de que, nos casos em que não for expedido Mandado de Busca e Apreensão e não houver autorização do proprietário, os Policiais somente poderão adentrar em imóvel particular e proceder às buscas investigatórias quando houver fundadas razões da ocorrência de algum crime. 
A respeito do assunto, o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida, fixou o Tema 280, segundo o qual: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. (...) 
No caso em tela, verifica-se haver justa causa, bem como houve autorização de morador para legitimar o ingresso dos Policiais na residência de Leandro. 
Nesse sentido, o Réu, apesar de alterar a versão em Juízo, na fase Policial (doc. 02), disse ter autorizado a entrada dos policiais na sua residência. 
O Policial Militar Leandro Pereira Miranda, na fase Inquisitiva (doc. 02), posteriormente confirmado em Juízo (PJe Mídias), afirmou que, no dia dos fatos, a equipe policial recebeu informações anônimas, dando conta que o Réu estava guardando, na sua residência, materiais ilícitos (Drogas e Armas) para traficantes. 
Disse que os Policiais comparecem ao imóvel, onde tiveram a entrada autorizada pela avó do Réu. Destacou que o genitor do Réu também acompanhou as diligências no imóvel. Em buscas pelo local foram encontradas armas de fogo e munição. 
O Policial, ainda, afirmou que, em um dos cômodos da residência, foi localizado celular, sendo que um dos Policiais tentou desbloquear o aparelho, mas o Réu derrubou o bem das mãos do PM, quebrando-o. 
Ao ser questionado sobre o motivo de tal conduta, o Apelante disse que havia informações comprometedoras no aparelho celular. 
No mesmo sentido, é o depoimento do Policial Militar Marcos Avelino Batista, na fase Policial (doc. 02) e em Juízo (PJe Mídias), quem confirmou o recebimento prévio de ‘informações anônimas’ de que o imóvel alvo da ação policial estaria sendo utilizado para o depósito de materiais ilícitos. O PM afirmou que, de posse das informações anônimas, a equipe policial se deslocou ao endereço, onde a entrada foi autorizada  pela avó do Réu. Destacou que o conteúdo das ‘informações’ foi lido para a avó, sendo que após a senhora autorizou as buscas, o que resultou no encontro do material bélico. 
O Policial Paulo Bismarck Doliveira, na fase Judicial (PJe Mídias), disse ter participado da prisão do Apelante, destacando que, após o recebimento de ‘informação anônima’, os Policiais compareceram na residência do Réu e conseguiram adentrar, pois a avó de Leandro autorizou. 
Disse que a avó e o genitor do Réu autorizaram a entrada dos Policiais no imóvel, acompanharam as buscas e a localização das armas de fogo e das munições. Observa-se da prova oral que a atuação policial foi precedida de ‘informações anônimas’, noticiando que o Réu ocultava, na residência, materiais ilícitos para traficantes. Ao chegarem ao local, os Militares tiveram a entrada autorizada pela avó do Réu e, em buscas, foram localizadas as armas de fogo e os cartuchos de munição. 
Registra-se que os familiares do Réu (Dalila Maria, avó, Marcus Vinícius, genitor), ouvidos na condição de informantes, relataram não ter havido autorização para entrada da Polícia Militar na residência. 
No entanto, os Policiais relataram ter havido consentimento da avó do Réu para a incursão ao imóvel, bem como que o genitor de Leandro chegou ao local, pouco tempo depois da Polícia, e acompanhou as buscas e a localização do material bélico. Registra-se que os Agentes de Segurança Pública, amparados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, possuem competência para atuar na abordagem de pessoas suspeitas. Ademais, os dizeres desses funcionários públicos são dotados de fé pública, merecendo validade e credibilidade. 
Assim, havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime, não há nulidade na ação dos Policiais de adentrarem em domicilio particular sem a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, a fim de cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações. Por esses argumentos, rejeito a preliminar. [...] (grifei)
Como se pode observar, o próprio agravante, apesar de ter alterado a sua versão em juízo, na fase policial, disse ter autorizado a entrada dos policiais na sua residência. 
Há relatos policiais também de que, no dia dos fatos, a equipe recebeu informações dando conta que o agravante estava guardando, na sua residência, materiais ilícitos para traficantes. 
Quando os policiais comparecem ao imóvel, tiveram a entrada autorizada pela avó do agravante. 
Houve destaque ao fato de que o genitor do agravante também acompanhou as diligências no imóvel. 
Nas buscas pelo local, foram encontradas efetivamente armas de fogo e munição. 
Com efeito, acerca da questão da atuação policial quando até mesmo se desdobra em uma alegada violação de domicílio, ainda assim, esta Quinta Turma, hoje, tem entendido pela sua legalidade quando existente o flagrante delito: (...) 
Ademais, o próprio STF vem reformando decisões desta Corte superior para aplicar o Tema n. 280 em menor extensão, na esteira dos recentes precedentes: (...) 
É de se pontuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.492.256/PR, em sessão virtual de fevereiro/2025, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, restabelecer o acórdão condenatório da origem nesse sentido. In verbis:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte 
TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (...) 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência (RE n. 1.492.256 /PR, Plenário, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2025).
Assim, embora um material ilícito apreendido a posteriori não justifique uma abordagem eventualmente ilegal, aqui, ao fim, ainda reforçou a necessidade da atuação policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo se mostrou escorreita. 
Outrossim, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2023). 
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus e do seu recurso para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria ou que demandem a incursão ampla no caderno processual, em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório (AgRg no HC n. 788.620/GO, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/8/2024). 
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 
No mais, o presente agravo reiterou teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: (...). 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 84-91, e-doc. 2). 

9. Nos termos do decidido pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório da ação penal, consta deste processo que o paciente, “apesar de ter alterado a sua versão em juízo, na fase policial, disse ter autorizado a entrada dos policiais na sua residência”. Assentou-se que os policiais receberam informações anônimas “dando conta que o agravante estava guardando, na sua residência, materiais ilícitos para traficantes. Quando os policiais comparecem ao imóvel, tiveram a entrada autorizada pela avó do agravante. Houve destaque ao fato de que o genitor do agravante também acompanhou as diligências no imóvel. Nas buscas pelo local, foram encontradas efetivamente armas de fogo e munição” (fl. 87, e-doc. 2). 

As instâncias antecedentes afastaram a arguição de invasão ilegal de domicílio, sob o fundamento de que a diligência policial, motivada por denúncia anônima que apontou a ocorrência de crime permanente, ensejou o ingresso dos policiais na residência, precedida pelo consentimento da avó do paciente. 

Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. Os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de natureza permanente, sendo legítimo o meio utilizado para a obtenção das provas. 

O acórdão recorrido afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC n. 148.965/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).

No mesmo sentido:  HC n. 79.512, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 16.5.2003; RHC n. 90.376, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.5.2007; e HC n. 191.508-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020. 

10. Considerados os elementos do processo, para rever a orientação adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela ausência de consentimento do morador para entrada dos policiais na residência ou a existência de requisitos que deslegitimariam a busca domiciliar, o que conduziriam à conclusão sobre a ilicitude das provas que serviram de base para a condenação, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Na mesma linha são os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA POR MORADOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência’ (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020). 2. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização de pessoa que, naquele contexto, residia no local com a anuência dele, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.473-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que ‘o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência’ (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.227-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021).

11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora